Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 10, § 10, DA LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO NAS FALÊNCIAS DECRETADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela União Federal, tempestivo e regularmente apresentado, em face de decisão que reconheceu a decadência do direito à habilitação de créditos públicos na falência da sociedade agravada, decretada em 11/11/2013, com Quadro Geral de Credores homologado em 31/07/2020. O pedido da União, apresentado em 09/10/2023, visou à habilitação de três Certidões de Dívida Ativa previdenciárias, sob a alegação de que ainda não havia decorrido o prazo decadencial previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo decadencial de três anos para habilitação de créditos previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, é aplicável à Fazenda Pública; e (ii) definir o termo inicial desse prazo nos casos em que a falência foi decretada antes da vigência da referida lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005 aplica-se indistintamente a créditos de natureza privada e pública, pois a norma não faz qualquer distinção, devendo prevalecer o critério da especialidade (art. 2o, § 2o, LINDB).
4. A Fazenda Pública pode apresentar créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa em momento posterior, conforme art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.101/2005.
5. A Lei 14.112/2020 entrou em vigor em 23/01/2021 e deve ter aplicação prospectiva, não sendo possível a retroatividade do prazo decadencial estabelecido no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF e aos arts. 6o e 24 da LINDB.
6. Para as falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial de três anos deve ser contado a partir de 23/01/2021, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.110.265/SP).
7. Como o pedido de habilitação foi formulado em 09/10/2023, antes do decurso do prazo trienal contado a partir da vigência da nova lei, não há decadência a ser reconhecida.
8. Embora configurada a habilitação retardatária, após a homologação do Quadro Geral de Credores, deve-se observar o procedimento ordinário do CPC, com requerimento de retificação do quadro, conforme art. 10, § 6o, da Lei 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, arts. 2o, § 2o, 6o e 24; Lei 11.101/2005, arts. 7o-A, §§ 2o e 4o, VII; 10, §§ 6o e 10; Lei 14.112/2020, arts. 5o e 7o; CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

(e)